Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. QUEBRA SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens que indeferiu o requerimento de quebra dos sigilo bancário e fiscal, bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras do agravado e transferência imediata de cinquenta por cento (50%) dos valores para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para justificar as medidas excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, admitida apenas diante de indícios concretos e robustos de ocultação patrimonial. Precedentes.
4. Os direitos à intimidade e à vida privada podem ser relativizados, desde que observados os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
5. A jurisprudência admite a quebra de sigilo em ações de partilha quando há recusa de colaboração ou insuficiência de provas voluntárias.
6. Não há evidências de ocultação de patrimônio ou insuficiência das informações prestadas pelo agravado. Alegações genéricas não justificam medidas extremas.
7. O bloqueio imediato de contas e aplicações financeiras, com transferência de valores, pressupõe prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou fraude, o que não se demonstrou.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A quebra de sigilo bancário do ex-cônjuge em ação de divórcio e partilha de bens somente pode ser deferida diante da existência de indícios concretos de desvio patrimonial. Alegações genéricas não autorizam bloqueio de contas ou transferência de valores antes da sentença.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752170-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19/3/2025; TJDFT, APC 0755083-37.2023.8.07.0016, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 11/9/2024.